Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719205-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA AGRAVADO: JOSAFA JORGE DE SOUSA D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENTURA em face de JOSAFA JORGE DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em Cumprimento de Sentença (n. 0707805-37.2018.8.07.0009), indeferiu impugnação aos cálculos. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença que homologou acordo firmado entre as partes em ID n. 45866128, pelo qual o executado assumiu o pagamento de R$ 14.739,54 em onze parcelas, a primeira de R$ 2.947,91 e as outras dez de R$ 1.179,16, com vencimento no dia 10 de cada mês, a contar de novembro de 2019. O pactou consignou que o valor já abrangia todas as taxas ordinárias e extraordinárias devidas, bem como as custas processuais e honorários advocatícios, e que o descumprimento das parcelas implicaria a aplicação de multa de 10% sobre a parcela inadimplida e o vencimento antecipado das parcelas vincendas. A impugnação originária aos cálculos já foi rejeitada e liberada ao credor a quantia existente nos autos, tendo sido determinada a realização de cálculos pela Contadoria Judicial. Antes mesmo dos novos cálculos, o executado se insurgiu alegando que a taxa de juros a incidir como atualização do débito remanescente deve ser a da SELIC (ID n. 162856890), repetindo a manifestação após os novos cálculos. O exequente, por sua vez, impugnou a nova planilha sob a alegação de que não houve a aplicação da multa de 10% prevista pelo inadimplemento no acordo e dos honorários previstos pela fase do cumprimento de sentença (art. 523 do CPC), mas tão somente a multa decorrente do referido artigo. Questiona ainda a incidência de juros de mora sobre o valor depositado no feito pelo devedor (ID n. 139115936), deduzido do montante devido. Decido. Quanto ao que alega o exequente, tem razão acerca da omissão do contador na incidência de multa e honorários previstos pelo art. 523 do CPC, de 10% cada, justamente porque o depósito efetuado pelo executado não ocorreu dentro do prazo voluntário para adimplemento. Por outro lado, sua alegação não procede quanto à não incidência de juros moratórios sobre o valor depositado em ID n. 139115936, pois não se tratou de garantia do Juízo, mas sim de pagamento de efetivo valor incontroverso assim reconhecido pelo próprio réu (ID n. 139115929) - que poderia inclusive ter sido levantado de pronto pelo credor, de modo que a atualização realizada pela Contadoria neste ponto está correta. Nada a prover quanto à manifestação do executado, já que se insurge contra matéria que restou decidida em ID n. 159523586 e preclusa para o réu no dia 20/06/2023, conforme determinado pelo sistema PJe. Como determinado, o débito remanescente deve ser atualizado com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Em caso de discordância ou inconformismo, a parte deve se valer da via apropriada para reanálise. Note-se, diante da reiteração da manifestação em ID n. 167915830, que o fato de os cálculos serem novos não dá ao devedor o direito de rediscutir questões já decididas, quais sejam os parâmetros para realização da atualização. Assim, remetam-se os autos novamente à Contadoria, a fim de que calcule o valor devido, desta vez com acréscimo de multa e de honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença, de 10% cada. Conforme já dito anteriormente, o contador do Juízo deve considerar o montante de R$ 14.739,54 devido em setembro de 2019, a ser atualizado com acréscimo de correção monetária e juros de mora de 1% a.m., além de multa de 10% (decorrente do próprio acordo). Do montante obtido, deverá ser abatido o valor de R$ 16.213,49, depositado em 05/11/2022 (ID n. 139115936) e liberado ao autor em ID n. 162295482, e acrescidos ao montante devido a multa e os honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença, de 10% cada (art. 523 do CPC). Com os novos cálculos, dê-se vista às partes. Em suas razões recursais, o Agravante se insurge quanto à incidência de juros de mora sobre o saldo pago pelo executado. Aduz que a contadoria não deveria ter incluído no valor pago pelo devedor os juros de mora, mas somente a correção monetária, sob o argumento que referido cálculo reflete no resultado negativo ao condomínio-exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fundamento de que há plausibilidade jurídica e perigo de dano. Pugna, ainda, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. Conforme dispõe o artigo 395 do Código Civil, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. As partes entabularam acordo, homologado judicialmente, quanto ao valor de R$ 14.739,54. Ante o inadimplemento do devedor, ora Agravado, sobreveio o Cumprimento de Sentença em tela, onde se debate a incidência de correção monetária e juros de mora, além de multa de 10% sobre o montante da dívida, a partir de 10/10/2019. Tem-se, ainda, que em 05/11/2022 o devedor efetuou o depósito de R$ 16.213,49, que, inclusive foi levantado pelo exequente (ID 162295482). Nesse contexto, a teor do art. 394 do CC, os juros de mora devem ser calculados sobre o débito principal, e não sobre o montante pago pelo devedor, sob pena de ensejar resultado negativo ao credor. Nesse contexto, reconheço a verossimilhança das alegações recursais, quanto à possibilidade de equívoco dos cálculos, ao imporem juros de mora sobre o montante pago pela parte devedora. Verifico, ainda, a possibilidade de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem tenha prosseguimento. Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024 16:36:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador